Tribunal: TJDFT
Processo: 0751314-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REMIÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada de próprio punho em que o requerente alega a necessidade de diminuição das penas a ele impostas, por considerá-las muito elevadas, bem como a necessidade de remição de pena.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a dosimetria foi realizada de forma adequada e se o pedido de remição pode ser analisado em revisão criminal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/1984 (LEP) dispõe que compete ao juiz da execução decidir sobre “detração ou remição de pena”.
4. Os pedidos referentes à remição de pena devem ser formulados perante o juízo da execução, sob pena de supressão de instância. 4.1. Caso o pedido seja indeferido pelo juízo da execução, seria hipótese de interposição de agravo em execução, e não revisão criminal. Precedentes do TJDFT.
5. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o criminoso inexperiente, sem condenações definitivas anteriores, sem a configuração de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa e que, portanto, está iniciando na atividade ilícita.
6. Conforme expressa disposição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 e a jurisprudência deste TJDFT, os maus antecedentes impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.Precedente.
7. Tal como os demais elementos que esteiam a condenação, a reprimenda penal fixada está devidamente fundamentada segundo os critérios normativos, as circunstâncias do crime, a jurisprudência e as características do agente, a não se revelar qualquer ilegalidade ou teratologia flagrante.
8. A despeito de sua insatisfação com a condenação imposta, o requerente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de assegurar os fatos invocados em sua missiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Revisão criminal parcialmente admitida e julgada improcedente.